Tribunal: TJBA
Processo: 8169146-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169146-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: IVANA OLIVEIRA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA GABRIELA RISERIO BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. ADERÊNCIA AO TEMA 1.387/STJ. DISTINGUISHING AFASTADO. DESPROVIMENTO.

1. I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto em face de decisão monocrática de ID 100511227 que, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC, negou seguimento a Recurso Especial por aderência ao Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, em demanda na qual se discute prescrição da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques e má gestão de conta individual vinculada ao PASEP.

2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 1.387/STJ, que fixou o saque integral do principal como marco inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por falhas na administração da conta PASEP.

3. III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O juízo de admissibilidade exercido pela 2ª Vice-Presidência nos recursos afetados a temas repetitivos limita-se à verificação da conformidade do acórdão recorrido com a tese vinculante do Tribunal Superior, nos termos do art. 1.030, inciso I, do CPC.

4 - O Tema 1.387/STJ estabelece que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP, abrangendo, portanto, todas as hipóteses invocadas na causa de pedir.

5 - A pretensão de
distinguishing
entre a ciência do saque e a ciência qualificada do desfalque foi expressamente rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça no próprio julgamento do repetitivo, oportunidade em que a Corte assentou não se exigir conhecimento de expert quanto à lesão e que a percepção do início da lesão pelo saque integral é perfeitamente acessível à esfera do leigo.

6 - A obtenção posterior de extratos microfilmados não constitui novo marco inicial para contagem da prescrição, uma vez que a ciência da lesão se aperfeiçoa objetivamente com o saque integral do principal.

7 - A tese firmada no Tema 1.387/STJ não comporta modulação de efeitos, aplicando-se imediatamente aos processos em curso.

8 - Saque integral realizado em 30/06/2000 (ID 86706971) e ação ajuizada em 12/11/2024 (ID 86705343), em lapso temporal muito superior ao decenal previsto no art. 205 do Código Civil, impondo-se o reconhecimento da aderência integral do acórdão recorrido à tese vinculante.

4. IV. DISPOSITIVO

9 - Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.030, I, "b"; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Tema 1.387
(REsp 2.214.864/PE e REsp 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL n. 8169146-45.2024.8.05.0001
, sendo parte Agravante
IVANA OLIVEIRA SANTOS SILVA
e Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça